Tribunal: TJDFT
Processo: 0738316-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL E ALUGUÉIS COMPROVADAMENTE QUITADOS EM DEMANDA DECLARATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de despejo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão do reconhecimento de abusividade de cláusula contratual e inexistência de débito identificada em processo diverso. 1.1. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de rescisão contratual e condenação ao pagamento dos débitos em aberto.
2. Nos termos da inicial, a requerente informou que os requeridos se encontravam em atraso com pagamentos de aluguéis e acessórios da locação, em relação imóvel comercial, que se referem, exclusivamente, aos aluguéis dos meses de outubro e novembro de 2019, e encargos de IPTU/TLP, do mesmo período, bem assim de multa contratual prevista na cláusula 14.3. 2.2. Com a procedência da ação declaratória de abusividade de cláusula contratual/inexistência de débito foi reconhecida a inexistência de débitos e os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes.
3. Assim, correta a sentença que julgou improcedente a presente demanda, na medida em que o Juízo deve estar adstrito aos pedidos iniciais. 3.1. Nos termos da inicial, a autora requereu a rescisão contratual, apenas no caso de o débito existente até dezembro de 2019 não fosse quitado. Diversamente do alegado pela autora, o débito objeto da demanda foi comprovadamente quitado, nos termos da sentença proferida na ação declaração de abusividade de cláusula e inexistência de débito.
4. O art. 141 do mesmo diploma legal prevê que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” 4.1. Por sua vez, o art. 492 do Código de Processo Civil, dispõe: “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 4.2. Assim, adstrito aos pedidos oriundos da inicial, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, devido à comprovação da quitação dos débitos, e da declaração de abusividade da multa cobrada pela requerente.
5. Recurso improvido.